Tribunal: STF
Processo: HC 224948
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FUGA DE PESSOA PRESA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.2.2023 por Onorio Gonçalves da Silva Junior, advogado, em benefício de Luiza Vieira da Costa, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 799.839/MT em 3.2.2023.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa preventivamente em 25.1.2023, após o levantamento de robustos indícios de autoria e participação na prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e fuga de pessoa presa (art. 351 do Código Penal). Tem-se na decisão de decretação da prisão preventiva na Medida Cautelar n. 1019827-02.2022.8.11.0042, proferida no plantão criminal da comarca de Cuiabá/MT:



    “Inicialmente, importante destacar a urgência da presente medida cautelar para apreciação em regime de plantão judicial, posto que iniciada investigações a partir da prisão de parte do grupo criminoso ocorrida em 13/09/2022 e após ininterruptas diligências logrou concluir o Relatório Técnico Policial n. 2022.13.85512 somente em 23/12/2022 (Id. 106800521, pág. 1/19), com robustas informações e identificação de membros do grupo criminoso que tiveram ativa participação no plano ousado de escavar um túnel de aproximadamente 257 (duzentos e cinquenta e sete) metros em direção à principal unidade prisional do estado (PCE), onde estão recolhidos/presos os principais líderes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’. 



    Assim, se mostra evidente a urgência desta medida cautelar, porquanto visa concluir uma operação robusta de informações de novos colaboradores do crime de extrema gravidade, que visava facilitar a fuga de personagens do crime organizado na principal unidade prisional do estado, além de obter novas provas ou evitar a destruição das existentes, inclusive, formação de corpo de delito e apreensão de instrumentos do crime ou coisas obtidas por meio criminoso. 



    Consta dos autos, que policiais civis da Gerência de Combato ao Crime Organizado receberam denúncias anônimas de que havia movimentações estranhas e barulhos de escavação em uma residência no bairro Jardim Industriário, nas imediações da Penitenciária Central do Estado (PCE), no município de Cuiabá/MT, se deslocaram para local e depararam com diversos indivíduos dentro da residência realizando a retirada de grandes quantidades de terras e escoamento de água. 



    Apesar de alguns dos envolvidos empreenderem fuga pelos murros, a maioria foram recapturados e preso em flagrante delito em 13/09/2022, sendo eles: ANDRÉ ARAÚJO SOUZA, ALAN KENEDI ALVES DE SOUZA BARBOSA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, JOAB DE JESUS, DIONISIA DE JESUS RODRIGUES, DOMINGOS ALVES DA SILVA, DOUGLAS SOARES DE SOUZA, EDNEI JAIME DE SOUZA LAURINDO, ANTONIO DE SOUSA, WESLEY BARBOSA DE SOUSA, LUANA MELLANY RODRIGUES DO NASCIMENTO e DIOGO DE SOUSA VIEIRA, os três últimos menores infratores. 



    Nas diligências realizadas no dia 13/09/2022 na residência situada na Rua 07, n. 21, quadra 04, do Conjunto Residencial Industriário – Coxipó da Ponte, nesta Capital, foi possível identificar grande quantidade de terra ensacada e dois buracos abertos, sendo um deles com aproximadamente 30 (trinta) metros já escavados em direção a PCE, logrando apreender diversas ferramentas, maquinários de bombeamento de água, 04 cisternas de cinco mil litros de água e um equipamento GPS com coordenadas exatas de um dos pavilhões da PCE. 



    A partir de então deram início nas investigações desta medida cautelar e lograram descobrir/qualificar nomes de pessoas que estavam ligadas diretamente ao plano de fuga em massa da PCE. 



    Revelou as investigações que JÉSSICA PEREIRA DE JESUS, além de proprietária do imóvel onde o túnel estava sendo escavado (Rua 07, n. 21, quadra 04, do Conjunto Residencial Industriário – Coxipó da Ponte, nesta Capital), também é convivente de ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO, que está preso na unidade prisional para qual o túnel era direcionado e que junto com os principais líderes da organização criminosa “Comando Vermelho”, já tentou executar outro plano frustrado de fuga em abril de 2020. Ainda se descobriu que o pai de Jéssica, senhor JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS, teria feito depósito de valores em espécie e sem identificação do depositante para sua filha no valor de R$ 20.000,00 em 19/08/2022 e R$ 5.900,00 em 12/09/2022, durante o período de execução do plano criminoso, agindo em claro interesse da organização criminosa. 



    As investigações revelaram que JÉSSICA não só integrava ativamente a organização criminosa, como também recebeu recursos no valor de R$ 15.000,00 de outros integrantes da facção, notadamente da pessoa identificada como CONRADO REGO RIBEIRO, que exerce função de relevância na organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ na região de Rondonópolis/MT, ostentando dezenas de passagens e processos criminais, sendo contumaz na prática delitiva. 



    Revelou-se, ainda, que a pessoa de CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo ‘OPA’, foi o grande responsável pela logística da empreitada criminosa, agindo em companhia de LUÍZA VIEIRA DA COSTA, também conhecida integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ na região de Rondonópolis/MT, sendo ambos flagrados em Cuiabá/MT realizando compras de mercado e materiais de construção para trabalhadores que estavam escavando o túnel de fuga, inclusive realizando saques e pagamentos utilizando o cartão da conta bancária de ANDERSON RAMOS DA CRUZ. 



    ANDERSON RAMOS DA CRUZ além de apontado como sendo engenheiro civil de confiança de diversos líderes do ‘Comando Vermelho’, foi identificado por ter realizado o pagamento de grande parte dos materiais utilizados nas escavações, inclusive parte apreendido no dia 13/09/2022 (exemplo: caixas d’águas), cujas notas fiscais de compras estavam em nome de ANDRÉ (preso no dia 13/09/2022). Ainda, descobriu que só no período de julho, agosto e setembro de 2022, o alvo ANDERSON movimentou em suas contas bancárias cerca de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). 



    FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELO foi outro integrante da facção criminosa identificado nas investigações policiais por haver transferido R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 09/09/2022 para ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA, que foi preso no dia 13/09/2022 e identificado como responsável por executar a obra de escavação do túnel. 



    Por fim, restou identificado OZIEL JORGE DO NASCIMENTO, vulgo ‘CEARÁ’, como sendo a pessoa que recrutou os trabalhadores no estado do Piauí para vir até Cuiabá e executar o plano criminoso de construção do túnel visando a fuga em massa da PCE, sendo residente em Oeiras/PI, onde possui um açougue chamado ‘São Jorge’. 



    1. Do Pedido de Prisão Preventiva: 



    Busca a Autoridade Policial a decretação da prisão preventiva dos alvos investigados JÉSSICA PEREIRA DE JESUS, ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO, ANDERSON RAMOS DA CRUZ, CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, LUÍZA VIEIRA DA COSTA, CONRADO REGO RIBEIRO, FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELO e OZIEL JORGE DO NASCIMENTO. 



    Sustenta a necessidade de decretação da prisão preventiva, forte na garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando a adequação da medida, posto que os crimes em tese praticados pelos investigados possuem penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, como bem destacou o ‘Parquet’, a prisão preventiva representada pela autoridade policial se apresenta medida necessária e proporcional à gravidade dos crimes investigados, notadamente por serem os alvos pessoas ligadas e/ou propriamente integrantes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, preenchendo, assim, o requisito previsto no §2º, do art. 310, do CPP. (...)



    Diante de tudo isso, com fulcro no disposto pelo art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação trazida pela autoridade policial e anuída pelo ‘Parquet’ para DECRETAR a prisão preventiva dos alvos JÉSSICA PEREIRA DE JESUS, ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO, ANDERSON RAMOS DA CRUZ, CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, LUÍZA VIEIRA DA COSTA, CONRADO REGO RIBEIRO, FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELO e OZIEL JORGE DO NASCIMENTO” (fls. 13-16, e-doc. 2)



     



    3. Assevera “[r]ealizada audiência de custódia pelo juízo da comarca de Rondonópolis, MT, no dia 26/01/2023, que deixou de converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, mesmo a Paciente comprovando sua condição de mãe de dois filhos menores” (fl. 2, e-doc. 1)



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1001192-65.2023.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A liminar foi indeferida em 30.1.2023 pelo Relator, Desembargador Pedro Sakamoto. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luiza Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT. 



    O impetrante relata que foi decretada a prisão preventiva da paciente nos autos do inquérito policial n. 1019827-2022.8.11.0042, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/2013) e fuga de pessoa presa (CP, art. 351), e que o mandado de prisão foi cumprido no dia 25.1.2023, na cidade de Rondonópolis/MT. 



    Assevera que, realizada audiência de custódia, o juízo da Comarca de Rondonópolis/MT deixou de converter a prisão preventiva em domiciliar, não obstante a paciente tenha comprovado ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, em total descompasso com a legislação processual penal vigente e com o entendimento já consolidado pela Suprema Corte, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. 



    Ressalta ainda que esta Corte de Justiça já se manifestou diversas vezes pela possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar a presas que estejam gestantes ou sejam mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, inclusive para pessoas consideradas lideranças de organização criminosa de alta periculosidade. 



    Reforça, ademais, que a prisão domiciliar se revela adequada ao caso diante das condições favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, salientando que os delitos a ela imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual conclui que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, ofendendo o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, ainda que condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, expedindo-se o necessário (Id. 156127165). 



    Acostou documentos (Id. 156127167 a Id. 156127198). 



    É o relatório. 



    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora. 



    In casu, extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, colacionada no Id. 156127167, que a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil – GCCO, após meses de investigações, identificou membros do grupo criminoso que tiveram participação ativa no plano de escavação de um túnel de aproximadamente 257 metros em direção à Penitenciária Central do Estado, local onde estão recolhidos/presos diversos líderes da organização criminosa de alta periculosidade, autodenominada ‘Comando Vermelho’. 



    Após o levantamento de robustos indícios de autoria e participação na prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/2013) e fuga de pessoa presa (CP, art. 351), a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de diversos investigados, dentre eles a ora paciente, pleito que foi deferido pelo juízo a quo. 



    Conforme destacado pela autoridade policial, ao longo das investigações, a Polícia Civil constatou que a paciente realizou diversos pagamentos e saques das contas bancárias de Anderson Ramos da Cruz, engenheiro civil que supostamente efetuou o pagamento dos materiais comprados por André de Araújo Sousa, responsável pela organização da escavação do túnel que seria usado para fuga em massa da unidade prisional. 



    Pela pertinência, trago à colação trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente: 



    ‘(...) Revelou as investigações que JÉSSICA PEREIRA DE JESUS, além de proprietária do imóvel onde o túnel estava sendo escavado (Rua 07, n. 21, quadra 04, do Conjunto Residencial Industriário – Coxipó da Ponte, nesta Capital), também é convivente de ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO, que está preso na unidade prisional para qual o túnel era direcionado e que junto com os principais líderes da organização criminosa “Comando Vermelho”, já tentou executar outro plano frustrado de fuga em abril de 2020. Ainda se descobriu que o pai de Jéssica, senhor JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS, teria feito depósito de valores em espécie e sem identificação do depositante para sua filha no valor de R$ 20.000,00 em 19/08/2022 e R$ 5.900,00 em 12/09/2022, durante o período de execução do plano criminoso, agindo em claro interesse da organização criminosa. 



    As investigações revelaram que JÉSSICA não só integrava ativamente a organização criminosa, como também recebeu recursos no valor de R$ 15.000,00 de outros integrantes da facção, notadamente da pessoa identificada como CONRADO REGO RIBEIRO, que exerce função de relevância na organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ na região de Rondonópolis/MT, ostentando dezenas de passagens e processos criminais, sendo contumaz na prática delitiva. 



    Revelou-se, ainda, que a pessoa de CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo ‘OPA’, foi o grande responsável pela logística da empreitada criminosa, agindo em companhia de LUÍZA VIEIRA DA COSTA, também conhecida integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ na região de Rondonópolis/MT, sendo ambos flagrados em Cuiabá/MT realizando compras de mercado e materiais de construção para trabalhadores que estavam escavando o túnel de fuga, inclusive realizando saques e pagamentos utilizando o cartão da conta bancária de ANDERSON RAMOS DA CRUZ. ANDERSON RAMOS DA CRUZ além de apontado como sendo engenheiro civil de confiança de diversos líderes do ‘Comando Vermelho’, foi identificado por ter realizado o pagamento de grande parte dos materiais utilizados nas escavações, inclusive parte apreendido no dia 13/09/2022 (exemplo: caixas d’águas), cujas notas fiscais de compras estavam em nome de ANDRÉ (preso no dia 13/09/2022). Ainda, descobriu que só no período de julho, agosto e setembro de 2022, o alvo ANDERSON movimentou em suas contas bancárias cerca de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) (...)’ (Id. 156127167). 



    Nesse contexto, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente aparentemente encontra-se justificada, posto que apontou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo em razão dos fortes indícios da sua participação em organização criminosa que esquematizava ousado plano de fuga em massa da principal unidade prisional do Estado de Mato Grosso. 



    Convém ressaltar que não se desconhece o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 143.641/SP, que determina a aplicação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, com exceção dos casos em que foram cometidos crimes com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas. 



    No entanto, a gravidade da conduta imputada à paciente, sobretudo indicativos do seu envolvimento com organização criminosa de alta periculosidade, denotam que, em tese, a sua liberdade é perniciosa e que a presença da genitora não vai ao encontro do postulado da proteção integral à criança. 



    Ademais, ainda que o impetrante tenha acostado aos autos declaração do genitor dos infantes, afirmando que a paciente detém a guarda unilateral dos filhos, ‘sendo a única responsável pelos cuidados da prole’, tal manifestação por si só não demonstra que as crianças estão desamparadas, até porque não diminui ou exclui a responsabilidade paterna. 



    Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus. 



    Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive sobre a atual situação da guarda e cuidados dos filhos menores da paciente. 



    Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes. 



    Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se o impetrante pelo DJe. 



    Cumpra-se” (fls. 58-60, e-doc. 5). 



    5. O Habeas Corpus n. 799.839/MT, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 3.2.2023, aplicando-se a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica, tendo em vista o seguinte fundamento: 



    No entanto, a gravidade da conduta imputada à paciente, sobretudo indicativos do seu envolvimento com organização criminosa de alta periculosidade, denotam que, em tese, a sua liberdade é perniciosa e que a presença da genitora não vai ao encontro do postulado da proteção integral à criança (fl. 66).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 3).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante assevera “[r]ealizada audiência de custódia pelo juízo da comarca de Rondonópolis, MT, no dia 26/01/2023, que deixou de converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, mesmo a Paciente comprovando sua condição de mãe de dois filhos menores” (fl. 2, e-doc. 1).



     



    Alega que “[c]ontra essa decisão foi impetrado habeas corpus perante o TJMT que negou a conversão da prisão preventiva da Paciente em domiciliar porque não resta comprovado que os filhos da Paciente estejam abandonados” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que a “decisão que negou a conversão em prisão domiciliar somente afirma que as crianças não estão abandonadas, não sendo fundamento válido para negar o direito da Paciente e de seus filhos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Excelentíssimo (a) Ministro (a), a defesa requer que seja recebido e apreciado em caráter liminar o presente habeas corpus, concedendo a prisão domiciliar a Paciente, aplicando se necessário, outras medidas cautelares. 



    Que seja procedida intimação da data da sessão de julgamento do presente habeas corpus, com fim de possibilitar o uso da sustentação oral das razões escritas. 



    No mérito conceda-se, definitivamente a prisão domiciliar a Paciente, em perfeita sintonia com o dominante entendimento dessa corte” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de inexistir razão jurídica autorizadora do prosseguimento desta impetração no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na decisão objeto do presente habeas corpus, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou não ser caso de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, 
DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    O exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a gravidade da conduta imputada à paciente, sobretudo indicativos do seu envolvimento com organização criminosa de alta periculosidade, denotam que, em tese, a sua liberdade é perniciosa e que a presença da genitora não vai ao encontro do postulado da proteção integral à criança” (fl. 2, e-doc. 1).



    9. Descabido cogitar-se de constrangimento ilegal no acórdão impugnado, pois o quadro apresentado é da apontada prática dos crimes de organização criminosa e fuga de pessoa presa, a conduzir à recusa da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos, por exemplo, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, DJe 1º.3.2018. Na mesma linha são as decisões proferidas no Habeas Corpus n. 154.577/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.4.2018; na Reclamação n. 30.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018; e nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC n. 193.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318-A, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 
318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir a instância ordinária, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Mato Grosso não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora